Tribunal: CARF
Processo: 37022.000355/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
37022.000355/2007-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
FERNANDO MOTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/03/2003
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF no 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência referente às
competências 06/1996 a 11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 02)
lavrada contra sujeito passivo acima identificado, referente às contribuições previdenciárias
devidas pelo contribuinte individual no período de 06/1996 a 03/2003, conforme detalhado no
Relatório Fiscal (e-fls. 47/50).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37022.000355/2007-35
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37022.000355/2007-35

Diante da Impugnação apresentada (e-fls. 57/63), a Delegacia da Receita
Previdenciária em Juiz de Fora julgou o Lançamento Procedente através da Decisão-Notificação
no 11.425.4/0028/2007, conforme ementa abaixo reproduzida (e-fls. 69/73):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
O Código Tributário Nacional (CTN) inclui também o cônjuge meeiro, como
responsável pelo crédito tributário pelo falecido, conforme disposto em sua Seção II -
Responsabilidade dos Sucessores, art. 131, inciso II.
Conforme disposto no art. 115 da Lei n° 8.213, podem ser descontados dos benefícios,
as contribuições devidas pelos segurados à Previdência Social.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos conforme dispõe o art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Oferecimento de defesa tempestiva. Argumentação insuficiente para elidir ou alterar o
feito fiscal. Procedência total do débito. Manutenção do Crédito Previdenciário.
Cientificado do julgamento de primeira instância (e-fls. 76/77), o sujeito passivo
ingressou com Recurso Voluntário (e-fls. 78/87) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Contesta a responsabilização pessoal da viúva e do herdeiro do contribuinte
devido à ausência de previsão legal.
- Alega a decadência do lançamento nos termos do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
- Discorre sobre o princípio da autotutela e defende o cancelamento da NFLD.
- Requer que as decisões e os despachos proferidos no presente processo sejam
encaminhados aos seus advogados.
A autoridade fiscal apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário defendendo a
manutenção da Decisão-Notificação no 11.425.4/0028/2007 (e-fls. 91/95).
Por sua vez, a 5a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes anulou o Lançamento
através do Acórdão no 205-00.491 (e-fls. 96/100), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/03/2003
Ementa: LANÇAMENTO EM NOME DO "DE CUJUS". IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE.
Os tributos devidos pelo "de cujus" são de responsabilidade dos sucessores, cônjuge
meeiro e espólio, nos termos e hipóteses previstas no artigo 131 do CTN.
Cientificada do acórdão proferido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN interpôs Recurso Especial concluindo que, por não haver prejuízo, o acórdão recorrido
mostra-se desprovido de respaldo legal para anular o Lançamento (e-fls. 105/110).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deu Provimento
Parcial ao Recurso Especial da PGFN (Acórdão no 9202-008.036), mantendo a relação jurídico-
tributária somente do espólio de Fernando Mota e determinando o retorno dos autos ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário (e-fls.
149/154):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/03/2003
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37022.000355/2007-35

LANÇAMENTO EM NOME DO “DE CUJUS” DESACOMPANHADO DO TERMO
“ESPÓLIO”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Considerando a participação ativa da viúva e do filho no âmbito do processo
administrativo fiscal, é patente a inexistência de prejuízo, pois instaurado o devido
contraditório e disponibilizada a ampla defesa, em obediência às normas constitucionais
e legais.
INDICAÇÃO DOS SUCESSORES COMO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO.
A inclusão indevida de responsáveis tributários em descompasso com a lei dão ensejo
ao reconhecimento de nulidade do lançamento.
O processo foi encaminhado para novo sorteio uma vez que o Colegiado de
origem encontra-se extinto e o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da 2a Seção (e-
fls. 167).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e foi conhecido no Acórdão no 205-00.491
proferido pela 5a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes.
No julgamento do Recurso Especial interposto pela PGFN, Acórdão no 9202-
008.036, a 2a Turma da CSRF decidiu pelo afastamento da responsabilidade da viúva e do
herdeiro do contribuinte pelo crédito em exame, mantendo apenas a relação jurídico-tributária do
espólio de Fernando Mota.
Assim, o litígio a ser analisado por esta Turma Extraordinária recai somente sobre
as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
No que concerne à arguição de decadência, impõe-se observar incialmente que o
art. 45 da Lei no 8.212/91, apontado na decisão de primeira instância como fundamentação legal
para a o prazo decadencial de 10 anos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008, com enunciado
abaixo transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Assim, de acordo com o art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN, nos
lançamentos por homologação o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado
pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no
REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil -
CPC, cuja emenda encontra-se parcialmente reproduzida a seguir:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37022.000355/2007-35

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Cumpre ressaltar nesse ponto o disposto na Súmula CARF no 101, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em exame, tendo em vista a ausência de recolhimentos apontada no
Relatório Fiscal, deve ser aplicada a regra contida no art. 173, I, do CTN. Como os fatos
geradores ocorreram no período de 06/1996 a 03/2003 (e-fls. 17/25) e a ciência do lançamento
foi realizada em 11/2006 (e-fls. 02), resta evidenciada a decadência do crédito tributário até a
competência 11/2000.
Note-se que para a competência 12/2000 a contagem do prazo começou apenas
em 01/2002, uma vez que o lançamento só poderia ser efetuado a partir de 01/2001, terminando,
por conseguinte, em 12/2006, ou seja, após a ciência da NFLD.
Dessa forma, considerando o disposto no art. 173, I, do CTN, não há que se falar
em decadência para os fatos geradores posteriores a 11/2000.
Quanto à solicitação do recorrente para que as decisões e os despachos proferidos
no presente processo sejam dirigidos aos seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 110, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, quanto às questões devolvidas a este Colegiado, voto por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência referente às
competências 06/1996 a 11/2000.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37022.000355/2007-35

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital